Tribunal: TJBA
Processo: 0509521-89.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509521-89.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGROINDUSTRIA E EXPORTACAO CAFE BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA, LELIO DENICOLI SCHMIDT

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, RENATA BARBOSA FERREIRA SARI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AGRÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL POR FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. SÚMULA 298/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelação interposta por Agroindústria e Exportação de Café Bahia Ltda contra sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação ordinária cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, proposta contra o Banco Bradesco S/A. A autora alegou ter contratado Cédula Rural Hipotecária visando ao custeio da safra cafeeira e que, em razão de estiagem severa reconhecida por decreto de situação de emergência, requereu administrativamente, antes do vencimento, a prorrogação da dívida. Sustentou que o banco recusou imotivadamente o pedido e promoveu débito parcial e negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside na análise do direito da autora à prorrogação da dívida rural firmada com o banco réu, ante a alegada frustração de safra por evento climático adverso, à luz da legislação aplicável e da Súmula 298 do STJ, que reconhece esse direito subjetivo quando preenchidos os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Comprovada a contratação da Cédula Rural Hipotecária nº 8.593.559-3 e a existência de requerimento administrativo tempestivo para prorrogação da dívida.

Apresentado decreto municipal de situação de emergência, homologado pelo Estado da Bahia e reconhecido pela União, como exigido pelo art. 36 da Lei nº 13.606/18.
Incidência da Súmula 298 do STJ: o alongamento da dívida rural, uma vez presentes os requisitos legais, não constitui faculdade da instituição financeira, sendo direito do devedor.
Precedentes do TJBA e outros tribunais confirmam a obrigatoriedade da prorrogação em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. É direito subjetivo do mutuário rural a prorrogação do vencimento da dívida agrícola em caso de frustração de safra por evento climático adverso, desde que haja requerimento administrativo prévio e reconhecimento oficial da situação de emergência. 2. A negativa imotivada da instituição financeira à prorrogação, em tais circunstâncias, configura ilegalidade que enseja intervenção judicial."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.843/89, art. 4º; Lei nº 9.138/95, art. 5º; Lei nº 8.171/91, art. 50, V; Lei nº 13.606/18, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 298 do STJ; TJBA, Apelação: 80059522520218050080; TJMG, Apelação Cível: 5000951-31.2021.8.13.0778; TJES, AI: 5007495-11.2023.8.08.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0509521-89.2016.8.05.0274
em que figuram como parte recorrente
AGROINDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ BAHIA LTDA
. e parte recorrida
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2